Tribunal: TJSP
Processo: 1009149-88.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (males de coluna) – Nexo causal demonstrado nos autos – Incapacidade parcial e permanente – Auxílio-acidente devido – Recurso provido.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000716917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009149-88.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ROVILSON
DA SILVA MARQUES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, deram provimento ao
recurso. Sustentou oralmente a Dra. Carina Teixeira Braga, OAB/SP n.o 282.987", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009149-88.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 1009149-88.2019.8.26.0114
Apelante: Rovilson da Silva Marques
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Campinas
Voto no 35.995
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO LER/DORT (males de coluna)
Nexo causal demonstrado nos autos Incapacidade parcial e
permanente Auxílio-acidente devido Recurso provido.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 200/201, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação movida por Rovilson da Silva Marques em face do
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, buscando a concessão de
benefício acidentário.
Apela o autor. Bate-se pela reforma do julgado,
reconhecendo-se a procedência do pedido.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça,
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009149-88.2019.8.26.0114 -Voto no
3
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. Jorge
Raul Costa Gottschall constatou que o autor é portador de lombociatalgia
crônica e discopatia degenerativa cervical e lombar.
Estabeleceu o perito o nexo concausal entre as
atividades laborativas do segurado (ajudante geral em empresa de
eletrodomésticos) e as moléstias diagnosticadas.
Em reforço, há Comunicação de Acidente do trabalho
emitida pela empregadora (CAT de fls. 47).
Reconheceu, por fim, o perito a incapacidade parcial e
permanente do segurado para o trabalho.
De rigor, pois, a concessão do auxílio-acidente de 50%
do salário de benefício (Artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores).
É devido também o abono anual por força do disposto
no artigo 40 da Lei 8.213/91.
O benefício ora concedido é de ser pago a partir do dia
seguinte ao da cessação do último auxílio-doença concedido ao autor
(21.03.2018 fls. 131) ut artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se,
ainda, o disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição
quinquenal.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009149-88.2019.8.26.0114 -Voto no
4
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da
cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”)
é de se respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C.
STJ. Mais: - de rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até
ulterior decisão da Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar os termos do RE no 870.947/SE.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta
e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá
ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que
vier a ser requisitado.
Serão aplicados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009149-88.2019.8.26.0114 -Voto no
5
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), inclusive aquela devida pela fase
recursal (art. 85, § 11, do mesmo diploma legal).
Por fim, determino a imediata implantação do
benefício.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso, suspendendo-se o feito após o
presente julgamento até decisão final do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-
síntese:
1 - Número do processo:
1009149-88.2019-8.26.0114
2 - Nome do segurado:
Rovilson da Silva Marques
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
21.03.2018
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009149-88.2019.8.26.0114 -Voto no
6
(Assinatura Eletrônica)